Tribunal: TJDFT
Processo: 0743266-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), já tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor da paciente, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que se trata de feito complexo, com seis réus e diversas intercorrências processuais, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Mostra-se inviável a substituição por prisão domiciliar, uma vez que, embora comprovado que a paciente possua filho menor de 12 anos, os elementos dos autos indicam que ela está fortemente envolvida na comercialização de drogas e faz do tráfico de entorpecentes seu modo de vida, praticando crimes em sua própria residência, o que configura situação excepcional apta a não concessão do benefício.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.